Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719508-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE ROMEIRO DE JESUS DINIZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE ROMEIRO DE JESUS DINIZ, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento), indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 194009192, autos originais). Embora a agravante mencione que a gratuidade de justiça foi deferida pelo juízo, não há nenhuma menção quanto a isso na decisão recorrida. Por outro lado, ainda que seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o respectivo estado de hipossuficiência. À agravante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos, tais como os últimos 3 contracheques e extratos bancários, além do comprovante de despesas que lhe impossibilite arcar com as custas processuais. Registre-se que a agravante é casada em comunhão parcial de bens, o que conduz ao fato de que as dívidas contraídas são para a manutenção da família. Desse modo, deve a agravante também fazer prova da renda de seu marido que, de igual modo, concorre para as despesas da casa. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator